Tribunal: TJBA
Processo: 8006829-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006829-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: LOUIQUE FIGUEREDO SANTIAGO Advogado(s):CRISPINIANO COSTA DE SOUZA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO QUANTO AO VALOR DAS ASTREINTES E À NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DO POSICIONAMENTO JURÍDICO ADOTADO PELA CÂMARA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO DECISUM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por administradora de consórcio em face de acórdão que, embora tenha dado parcial provimento ao agravo de instrumento para dilatar o prazo de entrega do veículo para cinco dias, manteve a multa diária fixada e a validade da intimação realizada na pessoa do advogado. A Embargante alega omissão no julgado, sustentando que o valor da multa é excessivo e que a decisão violou a Súmula 410 do STJ ao não exigir intimação pessoal do devedor. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão sanável ao manter o valor da multa cominatória e a forma de intimação para cumprimento da obrigação, ou se a pretensão da parte configura mera tentativa de rediscussão do mérito julgado. III. Razões de decidir: O recurso não merece acolhimento, pois não se verificam quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado enfrentou expressamente as matérias suscitadas, consignando que a multa de R$ 600,00 é adequada à capacidade econômica da parte e necessária à efetividade da tutela, bem como validou a intimação via advogados constituídos para o estágio atual do processo. O mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado, diversa da defendida nos autos (Súmula 410/STJ), não autoriza a oposição de aclaratórios. IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 537, §1º; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº 8006829-69.2025.8.05.0000, em que figura como Embargante CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como Embargado LOUIQUE FIGUEREDO SANTIAGO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA